Tribunal: TJMT
Processo: 1025523-37.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025523-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESUITA ALMEIDA RIOS - CPF: 202.307.021-04 (RECORRENTE), ALINE NATALE - CPF: 029.525.511-03 (ADVOGADO), ORAL BELLE CPA II CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 29.974.438/0001-52 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA VEIGA - CPF: 024.903.911-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025523-37.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1025523-37.2025.8.11.0002

Recorrente:
Jesuíta Almeida Rios

Recorridos:

Oral Belle Cpa Ii Clinica Odontologica Ltda e André Luiz da Veiga

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VALOR PRETENDIDO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão do valor pretendido ultrapassar o limite legal de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor pretendido, superior a 40 salários mínimos, inviabiliza a tramitação da demanda no âmbito dos Juizados Especiais, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis têm competência para causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos.

4.

O valor pretendido ultrapassa o limite legal vigente à época do ajuizamento da ação, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial.

5.

A natureza absoluta da competência em razão do valor impede a prorrogação ou modificação dessa competência por convenção das partes, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

6.

A extinção do feito não prejudica o ajuizamento da demanda perante o juízo comum competente, assegurando o acesso à jurisdição adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial é incompetente para julgar ações cujo valor da causa exceda o limite de 40 salários mínimos, nos termos do artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

2.

A superação do teto legal impõe o reconhecimento da incompetência absoluta e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

3.

A estimativa do valor da causa deve refletir o real proveito econômico almejado pela parte autora, não podendo ser artificialmente reduzida para justificar o ajuizamento perante os Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 3º, I, 46 e 51, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1060908-83.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01.09.2025, DJE 04.09.2025; TJMT, AC nº 1028328-05.2021.8.11.0001, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023, DJE 20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025523-37.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1025523-37.2025.8.11.0002

Recorrente:
Jesuíta Almeida Rios

Recorridos:

Oral Belle Cpa Ii Clinica Odontologica Ltda e André Luiz da Veiga

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Jesuíta Almeida Rios.

Ação:

de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais
.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 336374903)
:
reconheceu a incompetência do juizado em razão do valor pretendido ultrapassar 40 salários mínimos, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 336374904): requer a anulação da sentença, com regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 336374908): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025523-37.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1025523-37.2025.8.11.0002

Recorrente:
Jesuíta Almeida Rios

Recorridos:

Oral Belle Cpa Ii Clinica Odontologica Ltda e André Luiz da Veiga

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jesuíta Almeida Rios
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, por reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa.

Da narrativa dos fatos,
denota-se que a parte autora alega, em síntese, que contratou com os recorridos a prestação de serviço odontológico, porém, diante de diversas complicações, optou por encerrar o contrato.

Em suas razões recursais, a autora afirma que o contrato foi alterado, sendo que o valor real da contratação seria de R$44.800,00(quarenta e quatro mil e oitocentos reais), não ultrapassando o valor da causa.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, considerando o valor atribuído à causa.

O artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas "
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo
".

No caso em apreço, a recorrente atribuiu à causa o valor de R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais). Contudo, verifica-se que, na petição inicial, a autora pede pela restituição de R$54.020,00 (cinquenta e quatro mil e vinte reais), acrescida de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 69.020,00 (sessenta e nove mil e vinte reais).

Considerando que o salário mínimo vigente em 2025, época do ajuizamento da ação, era de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), o limite de alçada dos Juizados Especiais correspondia a R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais).

Portanto, considerando que o valor pretendido pela autora ultrapassa o limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Nesse contexto, é importante destacar que a competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa é absoluta, não podendo ser flexibilizada por conveniência das partes ou do juízo, conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência.

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial, considerando que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de consórcio que se pretendia rescindir. 2.
Da análise dos autos verifico que a recorrente busca a declaração de nulidade de um contrato de consórcio com carta de crédito no valor de R$ 40.000,00, além da restituição em dobro do valor pago (R$ 8.876,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00).
3.
Embora tenha sido afirmado pela Autora que o proveito econômico pretendido limita-se à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, o objeto principal da ação é a declaração de nulidade do contrato de consórcio em sua integralidade. Ao pleitear a nulidade contratual, a parte autora coloca em discussão todo o negócio jurídico, cujo valor corresponde ao montante total da carta de crédito.
4. Não se trata aqui de mera cobrança de valores ou de discussão sobre cláusulas específicas do contrato, mas sim de pedido de declaração de nulidade de todo o negócio jurídico, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 292, II, do CPC. 5. Consta da sentença recorrida, o que torno parte integrante da presente súmula de julgamento que: “Acrescento, por oportuno, que, a despeito de a parte Reclamante atribuir à causa a quantia de R$ 23.876,00 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e seis reais), verifico que este montante não corresponde ao proveito econômico pretendido. É dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir o valor total do contrato que se pretende rescindir, pleitos que, somados, ultrapassam o teto previsto no artigo 3.º, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Registre-se que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Portanto, diante do valor da causa, cabe ao juiz do Juizado Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante requerimento da parte, e extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei n.º 9.099/95.”. 6. Assim, considerando que o valor do contrato de consórcio (R$ 40.000,00), mais o pedido da restituição em dobro do valor pago (R$ 8.876,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00), ultrapassam o limite de 40 salários mínimos estabelecido no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. 7. A sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da Incompetência Absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o desrespeito do valor de causa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no artigo art.98 §3º do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1060908-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”.

Ressalta-se que, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.º 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do feito. (TJ-MT - AC: 10283280520218110001, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA INDICADA “AFLIBERCEPT – EYLIA”. MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A (PORTARIA 1.554/2013-MS). AQUISIÇÃO CENTRALIZDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10486386120238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026